Tribunal: STF
Processo: HC 129762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Réu pronunciado. 3. Prisão cautelar que dura mais de 4 anos e 5 meses. 4. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal configurado. Ausência de contribuição da defesa para a demora no julgamento da ação penal. 5. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. 6. Ordem concedida, parcialmente, de ofício, para determinar ao Juízo de origem que, no prazo de 5 dias, designe a sessão de julgamento, a ser realizada em prazo não superior a 90 dias contados de seu despacho, ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.